Tribunal: TJSP
Processo: 2187717-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravante que é sócio da Brazcarnes. Pedido para que haja suspensão imediata dos pagamentos realizados nos autos principais. e sua inclusão nos autos habilitando-o como credor cessionário preferencial aos demais credores cessionários. Contraminuta em que se pede o não conhecimento do AI por ausência de combate à decisão recorrida e que seja reconhecida a simulação entre o

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravante que é sócio da Brazcarnes. Pedido para que haja suspensão imediata dos pagamentos realizados nos autos principais. e sua inclusão nos autos habilitando-o como credor cessionário preferencial aos demais credores cessionários. Contraminuta em que se pede o não conhecimento do AI por ausência de combate à decisão recorrida e que seja reconhecida a simulação entre o agravante e Giovane Laste. Contrato de cessão de direitos e obrigações formalizado entre Jorge (cessionário) e Giovani (cedente). Cessão que depende de homologação judicial para ser eficaz. Decisão combatida que se mostra hígida. Necessidade, ademais, de o agravante aguardar o pagamento em favor da empresa Brazcarnes. Crédito futuro que não poder convertido em crédito presente. Impossibilidade de se reconhecer o agravante na condição de credor privilegiado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000600119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 2187717-63.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante JORGE LUIZ LASTE, é agravado
BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187717-63.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 2/7
VOTO N.:42577
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.: 2187717-63.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JORGE LUIZ LASTE
AGRAVADO: BRAZCARNES PARTICIPAÇÕES S.A
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - FCC, NANCIR
DA CUNHA MARQUES, BRD - BRASIL DISTRESSED
CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A., SOARES BUMARCH
CHAGAS BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BRS PROFIT
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO,
RAFAEL MOMESSO BELMONTE – ME, PAG REAL
PARTICIPAÇÕES LTDA., LAURITA TREIGER, CLUBE DE
ENGENHARIA DE BRASÍLIA, ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE
CONSTRUTORES – ASBRACO, SINDICATO DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - SINDUSCON-
DF, ALDEBARÃ COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, RODOMOL
COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, NAPOLI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, RAZÃO SOCIAL
ATUAL DA ZANIBONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA,
CHARLES RENÉ LEBARBENCHON, PAULO ROBERTO FAGUNDES,
BUGATY BRASIL CONSULTORIA E PARTICIPACOES S/A,
MARTELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS (048) 3222-7158 E REIS
SOUZA & TAKEISHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Agravo de instrumento. Agravante que é
sócio da Brazcarnes. Pedido para que haja
suspensão
imediata
dos
pagamentos
realizados nos autos principais. e sua
inclusão
nos autos habilitando-o como
credor cessionário preferencial aos demais
credores cessionários. Contraminuta em que
se pede o não conhecimento do AI por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187717-63.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 3/7
ausência de combate à decisão recorrida e
que seja reconhecida a simulação entre o
agravante e Giovane Laste. Contrato de
cessão de direitos e obrigações formalizado
entre Jorge (cessionário) e Giovani (cedente). Cessão que depende de homologação judicial para ser eficaz.
Decisão combatida que se mostra hígida.
Necessidade, ademais, de o agravante
aguardar o pagamento em favor da empresa
Brazcarnes. Crédito futuro que não poder
convertido em crédito presente. Impossibilidade de se reconhecer o agravante na condição de credor privilegiado. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge
Luiz Laste requerendo a reforma da r. decisão interlocutória de
fls. 252, com atribuição de efeito suspensivo com a concessão
de antecipação de tutela da pretensão recursal, para que haja “a
imediata suspensão dos pagamentos nos autos principais [...] e,
ainda, para reformar r. decisão de fls. 4068/4070, no que se
refere aos pedidos do Agravante, e determinar sua inclusão nos
autos habilitando-o como credor cessionário preferencial aos
demais credores cessionários”. E, ao final, que seja provido o
recurso para que seja reformada, em parte, a decisão recorrida,
“para o fim de que seja definitivamente determinada a inclusão
do Agravante nos autos, habilitando-o como credor cessionário
preferencial aos demais credores cessionários” (fls. 23/24).
Após, a Aldebarã e outros ofereceram contraminuta reclamando
o não conhecimento do recurso por falta de combate à decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187717-63.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 4/7
agravada e, se ultrapassada essa questão, que seja reconhecida
a simulação havida entre o agravante e Giovane Laste, negando-
se provimento ao recurso (fls. 275/287).
É o relatório.
O agravante combate a r.decisão, assim exarada na parte
que interessa:
“recebo os embargos e lhes nego provimento. O terceiro
é cessionário de crédito futuro e, portanto, somente quando a
exequente receberia seu crédito é que teria legitimidade para
invocar sua preferência perante outros cessionários, não
prejudicando
o
direito
de
terceiro
com
penhora/arresto/reserva de crédito. A parte poderá comunicar
diretamente ao Ministério Público eventual ato que entenda
criminoso” (fls. 252).
Essa
decisão
é
resultante
da
interposição
de
declaratórios para que fosse, segundo a própria pretensão do
agravante, “de uma vez por todas, apreciado o pedido de
homologação da cessão apresentado às fls. 3725/3731, para
que o Requerente possa receber os valores a que tem direito,
nos exatos termos do Contrato de Cessão de Direitos e
Obrigações em tela (fls. 3736/3738), incluindo o Requerente
em primeiro lugar na ordem dos credores cessionários, já
que o crédito foi recebido em 22/09/2014 por meio de
documento registrado em cartório e averbado no próprio
registro da cessão originária” (fls.250). .
Essa cessão decorre do instrumento particular celebrado
entre o ora recorrente, na condição de cessionário, e Giovani
Laste, na posição de cedente (fls. 234/235).
Segundo esse contrato, Giovani Laste recebeu da
Brazcarnes, em companhia de Lucas Zanchetta Ribeiro, “todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187717-63.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 5/7
os créditos e direitos futuros oriundos da ação condenatória da
obrigação de fazer [...] em face de Fundação Carlos Chagas,
direitos esses disponíveis, os quais poderão advir, uma vez que
ainda referida ação está pendente de recurso” (fls. 234).
Consta, ainda, desse mesmo instrumento, que o cedente
Giovani, por seu próprio interesse (sem nenhuma outra causa),
cedeu ao recorrente, “no atual estado de evolução dos
procedimentos junto ao supramencionado processo, 50%
(cinquenta por cento) de todos os direitos de que passou a ser
titular” (fls. 254).
A cessão, ora destacada, não necessita ser homologada
por juiz para ser eficaz, como se depreende da regra contida no
art. 290 do Código Civil.
Bem por isso, a parte não agravou para combater a
omissão judicial no tocante à falta de homologação da cessão.
Não obstante, o pleito que formula não é acolhido pela
simples razão de haver o 'decisum' dado a correta solução ao
caso, eis que, e como consta do próprio instrumento ao qual a
parte se apega, cuidando-se de crédito futuro impossível
convertê-lo em crédito presente.
A defesa formulada na contraminuta oferecida por
Aldebarã e outros, apesar de vir apegada à questão de não
conhecimento do AI, tem razão quando afirma haver
“necessidade de se aguardar o início do pagamento em favor da
Agravada Brazcarnes para, eventualmente, ocupar posição
privilegiada” (fls. 280).
Essa
situação
destacada
nas
contrarrazões
está,
inclusive, constando, expressamente, do instrumento de cessão,
como já consignado, e agora repetido, de que , “todos os
créditos e direitos futuros oriundos da ação condenatória da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187717-63.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 6/7
obrigação de fazer [...] em face de Fundação Carlos Chagas,
direitos esses disponíveis, os quais poderão advir, uma vez que
ainda referida ação está pendente de recurso” (fls
Não se pode ter outra interpretação.
O recorrente tem que aguardar a sua vez, que se dará
quando a Brazcarnes passar a receber seus créditos.
Nem o salva a sinistra argumentação abaixo reproduzida:
“Entende-se, portanto, que o acordo entabulado em
primeira instância entre a BRAZCARNES e a FUNDAÇÃO
CARLOS CHAGAS, que vem sendo cumprido pela devedora, já
desde o início é completamente irregular, pois constou, como
parte integrante, a cessão de crédito celebrada entre a
BRAZCARNES e seus sócios, mas, furtivamente, deixaram de
informar ao Juízo a outra cessão de crédito, de um dos sócios
(GIOVANE LASTE) ao ora Agravante, que foi devidamente
registrada em com junto com a primeira cessão e dela também
faz
parte
integrante.
Percebe-se
que
a
Agravada
(BRAZCARNES) e seus sócios, de maneira dissimulada,
deixaram de apresentar, no pedido de homologação do acordo, a
Cessão de Crédito do ora Agravante, que integra a cessão de
crédito entabulada entre a Agravada, BRAZCARNES, e seus
sócios. A apresentação do Contrato de Cessão de Direitos e
Obrigações celebrado entre GIOVANI LASTE e JORGE LUIZ
LASTE perante o Cartório de Registro competente é prova da
garantia do cessionário, ora Agravante, pois, nos termos do
artigo 220, inciso XI, do Código Civil são considerados, para fins
de escrituração, credor e devedor, respectivamente, nas
cessões de direitos, o cessionário e o cedente” (fls. 13).
A argumentação, como se depreende, não soluciona a
pendência, porque não se entende que os irmãos Laste, que são
sócios da Brazcanes, estejam agindo como o próprio agravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187717-63.2019.8.26.0000 SÃO PAULO 7/7
afirma que a conduta deles seja expressivamente espúria.
E por ser paradoxal a fala da parte interessada, não se
pode levar em consideração, por estar contra a sua própria
pessoa.
Não vingando o AI, impossível considerar o agravante
como credor privilegiado sendo detentor de créditos futuros.
A questão em torno da ilicitude havida na cessão
formalizada por ato simulado, resulta prejudicada, ficando para
ser apreciada em oportuno tempo e recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica